Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020368-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 960.092.331-00 (ADVOGADO), EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 082.324.364-84 (AGRAVANTE), WILDENIR JOSE BRUSCATO - CPF: 207.542.308-30 (AGRAVADO), PBM AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.138.889/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBETY YAGO SILVA DE ARAUJO - CPF: 044.302.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBEJTO QUANTO AO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM – ACOLHIMENTO -– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA – VIABILIDADE DE PARCELAMENTO E INCLUSIVE DE MAJORAÇÃO DO PARCELAMENTO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica da decisão, quanto as razões recursais foram suficientes a confrontar a decisão recorrida, sobretudo quando a Agravante alega que possui pleno direito de gozo do imóvel arrendado, defendendo a ocorrência de turbação e a necessidade de manutenção na área litigiosa.

Mostra-se imperioso decretar a perda de objeto quanto ao pedido de manutenção de posse de bem imóvel também discutido em outra ação (Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo), tendo em vista que foi exarada decisão de deferimento do despejo, a qual foi mantida, uma vez que interposto agravo de instrumento não foi concedido efeito suspensivo.

“(...) A teor do art. 98 do CPC, pode-se conceder o parcelamento das custas e despesas, caso não haja possibilidade de se perfazer o adiantamento integral. Malgrado não faça jus ao benefício da justiça gratuita, verificando-se que o desembolso imediato de quantia pode trazer alguma onerosidade momentânea para a Autora, afigura-se pertinente o parcelamento em número de parcelas que possibilite o pagamento sem prejuízo à subsistência própria ou da família. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.145229-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR n. 1007181-74.2022.8.11.0004, proposta em desfavor de
WILDENIR JOSÉ BRUSCATO (Agravado)
,
INDEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA
e também
indeferiu
o pedido de justiça gratuita em favor do Autor/Agravante.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, após a intimação para tal, defende a parte Agravante que é necessária a reforma da decisão, deferindo-se a liminar de manutenção de posse em seu favor.

Diz que “(...) O Agravado firmou em 30 de janeiro de 2.021, CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL com a empresa PBM AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 40.138.889/0001-92, representada por HEBERTY YAGO SILVA DE ARAÚHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG n° 350413.3 – SSDS/PB, inscrito no CPF n° 044.302.731-54, residente e domiciliado na Rua 01, n° 42, Morada do Sol, Rio Verde/GO”; que “(...) No contrato supramencionado, o Agravante subscreveu o instrumento de arrendamento na qualidade de fiador/avalista”; que “(...) O CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, tinha por objeto o arrendamento dos imóveis rurais para exploração na produção de lavoura em duas áreas de propriedade do Agradado, tendo a 1° área a matricula n° 48.992 e a 2° área a matrícula n° 58.148, ambas com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 16 e 17)

Argumenta que “(...) Em 19 de novembro de 2.021, o Agravado, firmou ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, CELEBRADO EM 30 DE JANEIRO DE 2.021 com a arrendatária PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), para tratarem somente no que se refere a pagamento do valor acordado no arrendo. Em 20 de junho de 2.022, o Agravado, firmou O 2° ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, CELEBRADO EM 30 DE JANEIRO DE 2.021 com a arrendatária PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), para tratarem do parcelamento dos valores referentes ao arrendo da safra 2.021/2.022; bem como para avençarem a “devolução” da área registrada na matrícula n° 58.148, denominada FAZENDA SUÇUARANA, permanecendo arrendada a área registrada na matrícula n° 48.992, denominada FAZENDA DESAFIO. Em 21 de junho de 2.022, foi entabulado INSTRUMENO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, entre PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), e o Agravante, tendo como interveniente anuente o Agravado, por meio do qual foi transferido ao Agravante o direito e cultivar a área arrendada nos mesmos termos do contrato originário e seus aditivos”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 17)

Aduz que “(...) no dia 02 de agosto de 2.022 o Arrendador/Agravado, notificou o Arrendatário/Agravante para proceder a desocupação do imóvel arrendado, alegando para tanto que não cumpriu as obrigações pactuadas no 2° ADITIVO, referente aos reparos no curral da propriedade denominada DESAFIO, bem como a não comprovação da aquisição do calcário através de notas fiscais até o prazo avençado de 01 de agosto de 2.022, estando portanto rescindida a aludida avença.”; e que “. Diante de tais argumentos, convém salientar que o Agravado realiza a notificação ao Agravante para realização da desocupação da área sem motivo legítimo, motivo pelo qual o recorrente ajuizou a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR (...)”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 17 e 18).

O Agravante argumenta que quanto a não aplicação do calcário nas áreas arrendadas, não deu ele causa, pois ele realizou a compra do referido calcário, tendo inclusive entabulado contrato de compra e venda com a fornecedora em tempo hábil 19/6/2022); e que “(...) devido ao fato de o Agravado ter se negado a assinar a carta de anuência para a aquisição de crédito, o Agravante se viu obstado em adquirir crédito junto à revenda agrícola para a aquisição do calcário, logo, não sendo possível a elaboração de CPR (CÉDULA DE PRODUTOR RURAL), fato este que se deu por culpa exclusiva do Réu”; que tais alegações podem ser comprovadas por meio de aplicativo de mensagem, onde o Gerente da empresa Agrovenci Lavouro (Sr. Romário): ““Já deu certo, (...), o crédito já está aprovado, terminando a carta de anuência, a gente já entra com a CPR, já libera seu adubo pra entregar, entendeu? Assinando a CPR, na outra semana você pode ter certeza que o adubo já está na sua fazenda”. (Extraído do áudio anexo)”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 21 e 22)

Assevera, portanto, que o atraso na aquisição de insumos agrícolas para o cultivo da lavoura, em especial no que concerne a compra do calcário deu-se por ato voluntário da parte do Agravado que se negou a assinar a carta de anuência; e que “(...)Frente à situação apresentada, não pode o Agravante ter negado a liminar de manutenção do imóvel rural por ele arrendado, o qual em 20 de junho de 2.022, passou a ser possuidor direto do bem em foco, no dia 02 de agosto de 2.022, foi ele notificado para desocupar a área e desde então vem sofrendo atos de turbação, apesar de resistir e continuar na posse do imóvel”.

(ID. Num. 147006667 - Pág. 22)

Ressalta que “(...) No que concerne a fundamentação da r. decisão atacada no que se refere: “(II) realizou o plantio da soja safra 2021/2022 fora do prazo, o que ocasionou a perda da safra e o não pagamento do avençado para o ano”, não deve prosperar, devendo ser reformada, visto que no período referente a safra 2021/2022, o Agravante Emanuel, não detinha a posse da terra em litígio, vindo à assumir tal posição em 21 de julho de 2.022, após lavrar instrumento particular de cessão de direito e obrigações de contrato de arrendamento rural, não podendo o juízo a quo utilizar-se de tal subterfugio para negar a liminar pleiteada pelo Agravante, visto que para a safra 2.021/2.022, quem estava na posse do imóvel era a empresa PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (...)”;

e “(...) No que versa sobre a fundamentação de que: “(III) não realizou o seguro da lavoura de soja, em descumprimento à cláusula 8.8”, cumpre esclarecer que no que se refere a lavoura 2.021/2.022 o Agravante, não detinha a posse da terra em litígio, vindo à assumir tal posição em 21 de julho de 2.022, após lavrar instrumento particular de cessão de direito e obrigações de contrato de arrendamento rural que se deu em 21 de junho de 2.022, tendo ainda como anuente no referido documento a pessoa do Agravado”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 22 e 23)

Afirma que “(...) no que versa sobre a lavoura 2.022/2.023, o Agravante realizou sim o seguro da respectiva safra, conforme se vê através das apólices: APÓLICE No 5800008602 e da APÓLICE No 5800008598, ambas contratadas no dia 26 de julho de 2.022, ou seja, apenas 05 (cinco) dias após o agravante lavrar instrumento particular de cessão de direito e obrigações de contrato de arrendamento rural, cumprindo assim, com sua obrigação assumida. Logo, nobre Julgador, é claro que o Agravante tomou todo o cuidado para cumprir o que lhe era obrigado por força contratual, inclusive na contratação de seguro para a área total por ele assumida, conforme se comprova pelas apólices anexas, não podendo o juízo de piso, trazer como fundamentação para denegar o pleito de liminar para manutenção da posse, devendo portanto, ser reformada a r. decisão ora atacada para deferir o mandado de manutenção da posse em questão em favor do Agravante”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 23 e 24)

Quanto à “(...) retirada da oficina mecânica de um dos tratores que fazem parte do contrato de arrendamento e pagar pelos serviços, foi realizado pelo Agravante, veja nobre julgador, o contrato referente ao 2° aditivo foi pactuado em 20 de junho de 2.022, e a retirada do trator da oficina mecânica se deu em 13 de julho de 2.022, ou seja, dentro do lapso temporal pactuado e assumido pelo Agravante, conforme se vê abaixo e também através do vídeo anexo aos autos”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 24 e 25)

Defende a necessidade de deferimento liminar, à luz do artigo 562 do CPC, pois “(...) a posse do Agravante encontra-se sofrendo turbações incessantes pelo Agravado na medida em que ele vêm ameaçando a posse do demandante. Referida prática cessa o pleno gozo do imóvel rural arrendando pelo Agravante. Ainda com base nos fatos narrados, percebe-se que há insistência do Agravado em turbar a posse de imóvel. Deste modo, por encontrarem-se o Agravante limitado no que tange ao uso do seu imóvel, o transcurso de tempo até o fim do feito implicará em sérios prejuízos ao Agravante, que necessita, com urgência, que referida turbação seja cessada e impedida”. (ID. Num. 147006667 - Pág. 30)

Sustenta que deve ser deferida a expedição do mandado liminar na manutenção da posse, tendo em vista que está provada a turbação e a sua data.

Pede seja reformada a decisão do Juízo “a quo”; a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao Agravante; e também que seja deferida a liminar, “inaudita altera pars” expedindo-se o mandado de manutenção de posse no imóvel rural (Fazenda Desafio), de propriedade do Agravado.

No mérito, pede o provimento, confirmando-se a decisão liminar concessiva, mantendo o Agravante na posse do imóvel litigioso.

O pleito liminar foi deferido parcialmente, apenas para que fosse deferido o parcelamento das custas no primeiro grau, em 12 vezes.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, o qual noticiou a manutenção da decisão agravada.

Em contrarrazões, pugna-se, preliminarmente, pela perda de objeto, pois foi deferida, nos autos da Ação Rescisória c/c Despejo n. 1008077-20.2022.8.11.0004, a liminar para que o Agravante, Emanuel Henrique dos Santos Silva desocupe a área em litígio. Suscita, ainda, preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica. No mérito, pede a manutenção do indeferimento da justiça gratuita e o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão recorrida.

Em face às preliminares agitadas em sede de contrarrazões, foi a parte Agravante intimada para manifestação, que se deu por meio do ID. Num. 158788175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- P R E L I M I N A R – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO.

Malgrado as alegações atinentes a esta preliminar, tenho que a pretensão não merece êxito. É que as razões recursais, a meu viso, são aptas a confrontar a decisão recorrida, tendo em vista que a parte Agravante alega que possui direito de pleno gozo do imóvel arrendado, sendo a posse turbada pelo Agravado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO.

Atento às contrarrazões ofertadas, bem como à manifestação contrária ao pedido de perda de objeto, posiciono-me pela perda parcial de objeto neste agravo.

Efetivamente, consta como pedido tanto neste agravo (de ação de manutenção de posse), quanto no Agravo n. 1021490-15.2022.8.11.0000, que se opõe à decisão que deferiu a ordem de despejo e desocupação do mesmo bem (Fazenda Desafio): a expedição de mandado de manutenção de posse no imóvel mencionado, de propriedade do Agravado.

Assim, no tocante ao pedido de manutenção na posse do bem em litígio, neste agravo, conclui-se pela perda superveniente do objeto, sobretudo porque no Agravo n. 1021490-15.2022.8.11.0000 não foi deferido efeito suspensivo, por decisão de minha lavra. Vejamos:

“(...) malgrado as alegações do Agravante, penso que deve prevalecer a decisão combatida que fez menção ao Estatuto da Terra, por se tratar de arrendamento rural e destacou o descumprimento de cláusulas contratuais, em relação ao segundo aditivo:

“(...) (i) não aplicou o calcário nas áreas arrendadas; (ii) realizou o plantio da soja safra 2021/2022 fora do prazo, o que ocasionou a perda da safra e o não pagamento do avençado para o ano; (iii) não realizou o segurou da lavoura de soja, em descumprimento à cláusula 8.8; (iv) não pagou o avençado no 1o aditivo. No instrumento mencionado, o arrendatário assumiu algumas obrigações:

a) Cláusula 4a: em até 30 dias retirar da oficina mecânica um dos tratores que fazem parte do contrato de arrendamento e pagar pelos serviços, bem como realizar os reparos dos danos causados no curral da propriedade Desafio;

b) Cláusula 5a: aplicar 04 toneladas de calcário por hectare na área arrendada até o dia 15/08/2022, comprometendo-se a enviar a nota fiscal de aquisição do calcário até 01/08/2022. Além disso, deverá realizar o planto da soja até o dia 15/11/2022.

12. Por nova ausência de cumprimento do avençado, o requerido foi notificado em 02/08/2022 para desocupar o imóvel (id. 95288836). A notificação anexada é pautada em dois pontos:

a) A falta de reparo dos danos causados ao curral;

b) A ausência do envio da nota fiscal de aquisição do calcário até 01/08/2022.

13. Conforme exposto na decisão proferida nos autos em apenso, a nota fiscal de aquisição do calcário não foi enviada até 01/08/2022, o que caracteriza o descumprimento da obrigação pactuada na cláusula quinta do 2o aditivo, bem como não consta o cumprimento da cláusula primeira. Com efeito, há em favor do autor a probabilidade do direito que lhe confere o direito à pretensão de despejo em sede de tutela de urgência.

14. Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além dos prejuízos do próprio inadimplemento contratual, há o risco de perda de mais uma safra diante do histórico de inadimplência já reconhecido na assinatura do 2o aditivo”. (Num. 148149178 - Pág. 5 e 6)

Assim, a meu viso, não há como desqualificar a decisão combatida, que se posicionou favorável ao pedido liminar na ação de rescisão do contrato e visualizou a possibilidade do despejo, apontando os pormenores do descumprimento contratual.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO - ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

- Nos termos do art. 32, III do Decreto no. 59.566/66 é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.122793-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)”.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo”.

Ademais, consta nos autos da Ação de Rescisão c/c Despejo n. 1008077-20.2022.8.11.0004, que ocorreu o despejo, conforme certificado pelos Oficiais de Justiça, em 06/02/2023.

Portanto, JULGO PREJUDICADO este agravo quanto ao pedido para manutenção na posse do imóvel (Fazenda Desafio), eis que o Agravante já não mais se encontra nele. Assim, CONSIDERO a perda parcial de objeto, mantendo-se o interesse quanto ao pedido de parcelamento das custas.

V O T O – MÉRITO
.

Diante das decisões já mencionadas, remanesce para análise, neste Agravo, cujo feito originário é a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR n. 1007181-74.2022.8.11.0004, proposta por EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (Agravante) em desfavor de
WILDENIR JOSÉ BRUSCATO (Agravado)
, a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita em favor do Autor/Agravante.

Direto ao ponto, ratifico o entendimento inicial, de ausência de prova de hipossuficiência financeira do Agravante; e, objetivamente, diante disso, pelo indeferimento da gratuidade.

Todavia, considero possível o parcelamento em número maior ao deferido pelo Juízo “a quo”, a fim de que seja observado o princípio de acesso ao judiciário, e também para que não haja prejuízos à subsistência do Autor/Agravante.

Acerca disso, repiso o julgado utilizado quando da apreciação liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NÚMERO DE PARCELAS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. Em princípio, para o deferimento da justiça gratuita às pessoas naturais, basta a declaração de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais. Contudo, tal declaração gera presunção relativa de veracidade, podendo o Magistrado, havendo indícios de suficiência financeira, determinar à parte que comprove a alegada miserabilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 831.550/SC). Constatando-se que a renda da parte permite o pagamento das despesas do processo sem prejuízo a sua mantença ou de sua família, o benefício não pode ser deferido. A teor do art. 98 do CPC, pode-se conceder o parcelamento das custas e despesas, caso não haja possibilidade de se perfazer o adiantamento integral. Malgrado não faça jus ao benefício da justiça gratuita, verificando-se que o desembolso imediato de quantia pode trazer alguma onerosidade momentânea para a Autora, afigura-se pertinente o parcelamento em número de parcelas que possibilite o pagamento sem prejuízo à subsistência própria ou da família. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.145229-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, apenas para possibilitar o parcelamento das custas processuais no feito originário, em 12 vezes, ratificando a decisão liminar neste recurso, devendo a parte interessada comprovar o recolhimento, sob pena de extinção da ação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023